Tribunal: TJDFT
Processo: 0704951-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1.Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Não configura omissão no acórdão que analisa todas as questões propostas pelas partes.
3. A rediscussão do julgamento do mérito da sentença não é permitida na via estreita dos embargos de declaração.
4. Negou-se provimento ao recurso.